Tribunal: TJES
Processo: 5000780-86.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-86.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000780-86.2025.8.08.0030.

RECORRENTE
:
CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS

RECORRID
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18550100.

Contrarrazões em Id. 18550102, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015)

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, V, DO CTB. FALTA DE LICENCIAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA IRRELEVANTE PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 261 DO CTB. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDIO ROBERTO SOUTO SANTOS em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado pelo DETRAN/ES em razão do acúmulo de pontuação proveniente de infrações tipificadas no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

O recorrente sustenta, em apertada síntese, que a infração de "conduzir veículo não registrado ou não licenciado" possui natureza meramente administrativa e não oferece risco à segurança viária, motivo pelo qual a aplicação da penalidade de suspensão seria desproporcional e contrária ao entendimento jurisprudencial que distingue infrações de conduta de faltas burocráticas do proprietário.

Na origem, o magistrado sentenciante fundamentou a improcedência na ausência de previsão legal para o abrandamento da norma, destacando que a infração em questão é classificada como gravíssima pelo legislador e que, inexistindo exceção expressa no Código de Trânsito Brasileiro, a pontuação deve ser integralmente computada no prontuário do condutor para todos os fins de direito.

Inconformado, o autor busca a reforma integral do julgado para que seja excluída a pontuação administrativa e, consequentemente, cancelado o processo de suspensão, permitindo o restabelecimento de sua habilitação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a infração prevista no art. 230, V, do CTB, por possuir natureza predominantemente administrativa, deve ou não ser contabilizada para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, verifica-se que o ato administrativo de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir pautou-se na estrita legalidade, não subsistindo a tese recursal de que a infração do art. 230, V, do CTB, por ser "meramente administrativa", deveria ser excluída do prontuário para fins de pontuação.

O art. 261, inciso I, do CTB, ao disciplinar a penalidade de suspensão, estabelece como critério objetivo o atingimento da pontuação prevista no art. 259,
sem realizar qualquer distinção ou ressalva quanto à natureza da infração cometida
. O dispositivo legal é taxativo:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação.

A
aptidão do condutor não se limita à destreza técnica, mas abrange o cumprimento do dever ético e legal de regularização do veículo perante os órgãos de trânsito.
A infração de conduzir veículo sem o devido licenciamento é classificada como gravíssima pelo legislador, e a ausência de previsão legal para o abrandamento de seus efeitos impede que o Poder Judiciário atue como legislador positivo para excluir tal pontuação.

Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi derruída pelo recorrente. Não há prova de vício no Auto de Infração ou no procedimento administrativo, evidenciando que o DETRAN/ES agiu no exercício regular de seu poder de polícia.
A
natureza administrativa da falta,
portanto,
não obsta a suspensão da CNH.

Assim, diante da legalidade da conduta administrativa, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 18550099 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)